Tribunal: STF
Processo: RE 1445083
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.784. EMPRESAS FRANQUEADAS. SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL NÃO ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.



    DECISÃO: Trata-se agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário.



    A parte agravante sustenta que todos os atos decisórios do feito perante esta Corte seriam nulos, em razão das intimações das decisões proferidas pela Presidência da Corte terem sido realizadas em em nome de advogado diverso do requerido. Sustenta, ademais, que a tese fixada no julgamento da ADI 4.784 não seria aplicável ao caso, vez que as empresas franqueadas dos correios não exerceriam serviços de franquia (item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar federal 116/2003), mas seriam destinatárias desses serviços.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alíneas“a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ISS - FRANQUIA - Apelação - Mandado de Segurança - Ordem denegada - Contrato firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Os serviços prestados em decorrência de atividades típicas de franquia (franchising) não estão sujeitos à incidência do ISSQN - Precedentes do E. STJ e do C.TJSP - Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 156, III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerado o Tema 300 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido em razão inexistência de similitude entre o caso dos autos e o leading case indicado, uma vez que “o acórdão proferido por esta câmara proclamou a não incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza no tocante as receitas auferidas com os serviços previstos nos itens 17.08 e 26.01 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, em relação à prestação de serviços postais, telemáticos e outros autorizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mediante contrato de franquia, realizados pelas agências franqueadas (folhas 430/434 e 475/476)”, ao passo que o “recurso indicado como paradigma (recurso extraordinário 603.136, tema nº 300), por sua vez, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, não há se falar em nulidade dos atos processuais praticados por esta Corte no presente feito, vez que os atos de conteúdo decisório prolatados anteriormente pela Presidência da Corte, alegadamente publicados em nome de procurador diverso do requerido, foram reconsiderados e tornados sem efeito. Portanto, inexistindo prejuízo às partes, não se sustenta a alegação de nulidade.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 4.784, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 12/9/2023, declarou a constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar federal 116/2003 e fixou a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”.



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Nada obstante, a parte autora também sustenta sua pretensão na alegação de que as empresas franqueadas dos correios não exerceriam serviços de franquia, mas seriam tão somente destinatárias desses serviços, de forma que a cobrança do ISSQN em relação a tais empresas careceria de suporte legal.



    Trata-se de fundamento autônomo que não foi enfrentado pelo Tribunal a quo e que não pode ser apreciado originariamente por esta Corte em sede extraordinária, seja pela ausência do requisito do prequestionamento, seja pelo caráter infraconstitucional da matéria.



    Destarte, o acórdão recorrido deve ser cassado para que, superada a questão constitucional, haja novo julgamento da apelação.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, e PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo à origem para novo julgamento da apelação, considerada a premissa da constitucionalidade da cobrança do ISSQN sobre a franquia postal.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente